Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-19.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003728-19.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELCIO FELIX NASCIMENTO - CPF: 021.684.311-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – AGRAVANTES E PENA ACESSÓRIA – PRAZO DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

A defesa requer o decote das qualificadoras previstas no art. 298, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), alegando ausência de prova para sua incidência, especialmente a ausência de demonstração do perigo concreto de dano e a falta de habilitação do Apelante. Postula, ainda, a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir, considerando-o desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em (i) a incidência das agravantes do art. 298, incisos I e III, do CTB, em razão do perigo potencial causado por dirigir sob efeito de álcool na contramão de via movimentada e sem habilitação; (ii) a proporcionalidade da suspensão do direito de dirigir.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal demonstrou que o Apelante conduzia em contramão e alta velocidade, causando risco concreto a terceiros em via de tráfego intenso, configurando a agravante de perigo potencial ao violar normas de segurança viária.
4. A agravante prevista no inciso III do art. 298 do CTB, referente à falta de habilitação do Apelante, foi confirmada por consulta ao sistema INFOSEG e testemunhos policiais, e se fundamenta na relevância da habilitação para a segurança do trânsito, especialmente no contexto agravante do caso.
5. A suspensão do direito de dirigir por 4 meses, proporcional ao período da pena privativa de liberdade, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto no art. 293 do CTB e em consonância com a natureza cumulativa da sanção.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Conduzir veículo automotor sob influência de álcool em contramão e alta velocidade em via de grande circulação configura perigo concreto, justificando a aplicação da agravante do art. 298, I, do CTB; 2. A ausência de habilitação do condutor em tais circunstâncias representa aumento da gravidade da conduta, autorizando a aplicação da agravante do art. 298, III, do CTB; 3. O prazo de suspensão do direito de dirigir, quando proporcional à pena privativa de liberdade, é medida justa e razoável, de acordo com o art. 293 do CTB.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 298, I e III; art. 293.

Jurisprudência relevante
: TJ-MG, APR 00374242720188130384; TJMT, N.U 1002633-27.2023.8.11.0018, Segunda Câmara Criminal; TJMT, N.U 1002944-76.2022.8.11.0010, Segunda Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, a tempo e modo, por
Élcio Félix Nascimento
,
contra a r. sentença anexada em ID. 214016157, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 306, c/c art. 298, incisos I e III, ambos da Lei Federal n. 9.503/97,
à pena de
08 meses de detenção
, no regime inicial
aberto,
e o pagamento de
15 dias-multa
, além da aplicação de
04 meses
de proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Irresignada, a Defesa, nas razões recursais (ID 214016165), pleiteia a reforma da sentença para que sejam
decotadas as agravantes previstas nos incisos I e III do art. 298 do CTB
, uma vez que não restou comprovado o perigo de dano. Além disso, requer o
redimensionamento da pena acessória
de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID 214016169).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito. (ID 215674150).

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendido decote das agravantes previstas nos incisos I e III do art. 298 do CTB. Descabimento. Situação que extrapola a normalidade do tipo penal. Réu que se pôs a conduzir veículo automotor pela contramão de direção, em alta velocidade, em via movimentada, dentro do perímetro urbano. Comprovado, por consulta ao sistema Infoseg, que o réu não possui permissão para dirigir veículo automotor. Requer a redução da sanção de suspensão da habilitação. Descabimento. Pena razoável e adequada para o caso. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 17.10.2023, por volta das 23h40min, na Av. Pajé/BR 364, Jaciara/MT,
Élcio Félix Nascimento,
conduziu veículo automotor com capacidade automotora alterada em razão da influência de álcool, conduzindo o veículo pela contramão de direção em alta velocidade e, ao ser procedida a abordagem, foi contatado que ele não era habilitado.

Por essas razões ele foi
denunciado
e, após o fim da instrução processual foi
condenado
como incurso no delito previsto
art. 306, c/c art. 298, incisos I e III, ambos da Lei Federal n. 9.503/97
, à pena de
08 meses de detenção
, no regime inicial
aberto,
e o pagamento de
15 dias-multa
, além da aplicação de
04 meses
de proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sentença contra a qual se mostra inconformado.

1.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Pede a defesa o decote das qualificadoras previstas no art. 298, inc. I e III, do CTB, ante a ausência de prova de sua incidência, além da não demonstração do perigo de dano por ele causado. Contudo, sem razão.

Consta dos autos que o apelante foi flagrado conduzindo veículo sob a influência de álcool com teor de 0,54 mg/l,
em contramão e em alta velocidade, na BR-364, uma via com movimentação intensa de veículos, dentro do perímetro urbano.

Conforme os depoimentos das testemunhas policiais, especialmente o do policial militar
Donizete Ferreira da Costa
, que confirmou em juízo que o Apelante foi flagrado conduzindo seu veículo na contramão, sendo inclusive alvo de
várias buzinas de carretas no local
, o comportamento do réu gerou uma situação de perigo potencial a terceiros. Esse comportamento levou a guarnição a realizar a abordagem, ocasião em que foi constatada a
embriaguez do Apelante e o fato de ele não possuir habilitação para conduzir veículos automotores.

Veja que esse conjunto probatório evidencia que o apelante
colocou em risco a segurança viária ao dirigir de forma temerária
, reforçando a
aplicação da agravante prevista no art. 298, I, do CTB.

Nesse sentido:

“(...) Demonstrado pela prova testemunhal que o agente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e que com essa conduta gerou perigo de grave dano a terceiros, na medida em que trafegou na contramão direcional e quase se chocou com uma viatura policial, é necessária a incidência da agravante prevista no art. 298, I, do CTB.” (TJ-MG - APR: 00374242720188130384 Leopoldina, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 27/07/2022, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/07/2022)

Portanto,
resta comprovado
que o apelante agiu em desrespeito às normas de trânsito, expondo pessoas a um perigo concreto, o que justifica a manutenção da agravante referente ao perigo potencial de dano.

Quanto a agravante prevista no inciso III do art. 298, que recai sobre o fato de o réu
não possuir habilitação para conduzir veículo automotor
, também se faz presente. Os registros confirmam que o apelante não possuía carteira nacional de habilitação (CNH), fato corroborado pela consulta ao sistema INFOSEG (ID. 214016170) e pelas declarações dos policiais envolvidos na ocorrência (
Donizete Ferreira da Costa e Kleverson Aparecido da Silva)
.

Essa ausência de habilitação agrava o delito, uma vez que agride diretamente a segurança do trânsito ao permitir que pessoa inabilitada conduza veículo, especialmente nas circunstâncias graves verificadas no caso concreto, pois conduzia o seu automóvel, embriagado, desrespeitando as leis de trânsito em local de grande circulação de veículos pesados, havendo provas suficientes para subsidiar a presente agravante.

Nesse sentido:

“(...)
3. “A Agravante do inciso
III
do
art
.
298
do Código de Trânsito Brasileiro deve incidir quando comprovado que o Réu conduziu veículo automotor sem a devida habilitação ou permissão.”
(TJMG, AP 1.0480.16.003898-4/001). (N.U 1003394-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS
, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal
, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).
4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.” (N.U 1002633-27.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)Destaquei

Assim, a manutenção das agravantes é medida necessária, pois está devidamente amparada pelas provas que demonstram que o apelante praticou o delito em condições que extrapolam a normalidade do tipo penal.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA

A defesa sustenta que o prazo de suspensão do direito de dirigir, fixado em 04 meses, é desproporcional à pena privativa de liberdade e solicita sua redução.

O Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT assevera que,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Vejo que o artigo 293 do CTB estabelece que a penalidade de suspensão da habilitação deve observar a gravidade da infração, com previsão de duração entre 02 meses e 05 anos. Nesse sentido, o juiz de primeiro grau aplicou a sanção em 04 meses, alinhando-se ao critério da proporcionalidade e atendendo às peculiaridades do caso, como o alto risco imposto à segurança viária pelo réu.

Diante disso, entendo que a pena acessória aplicada se mostra proporcional e razoável,
mantendo simetria com a pena corporal de 8 meses de detenção
,
não havendo motivo para sua readequação
.

Nesse contexto, este e. Tribunal de Justiça:

“(...) A
pena
de
suspensão
ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para
dirigir
veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a
pena
corpórea aplicada.” (N.U 1002944-76.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

3.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em sintonia com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Élcio Félix Nascimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024